Tribunal: STF
Processo: HC 210036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 609.939/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, naquela impetração, “a suspensão da execução da pena imposta ao paciente pela Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro RJ, nos autos do processo n. 0013224-51.2006.8.19.0014, em curso pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes RJ, até o julgamento final deste habeas corpus”.



    Alega-se, em síntese, que o writ deveria ser prontamente julgado, pleiteando, em suma, seja determinado ao ilustre Ministro Relator do writ em trâmite na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que adote as providências necessárias para o mister, “com a maior brevidade possível, tendo em vista o risco de prisão do paciente, os requerimentos defensivos protocolizados 10.03.2021, 26.07.2021 e 29.09.2021”.



    Postula-se, ainda, seja “extinta a punibilidade do paciente com base na prescrição retroativa da pena, tendo em vista o quantum da reprimenda (3 anos de reclusão em regime aberto) e a efetiva comprovação do lapso temporal superior a 10 (dez) anos compreendido entre a época do suposto crime (2004) e o recebimento da denúncia (31.01.2014), nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV e art. 111, inciso I todos do Código Penal”.



    Em 17.05.2019, por considerar indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar, posterguei a análise da tutela de urgência, oficiando ao Ministro Relator do HC 609.939/RJ.



    Nas informações prestadas aos 17.12.2021, a autoridade coatora informa que não conheceu da impetração.



    É o relatório. Decido. 



    1. O writ não merece processamento.



    De plano, porque, em informações prestadas aos 17.12.2021, a autoridade coatora informa que prolatou decisão na qual não conheceu da impetração, ficando inequivocamente prejudicada a pecha atribuída àquela Corte, na medida em que se verifica a superação de fase processual cuja solução, até então, não se avizinhava. 



    Há, pois, nesse particular, alteração processual, a implicar a impossibilidade de acolhimento da impetração quanto ao alegado excesso de prazo no Superior Tribunal de Justiça.



    Desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 152375, Relator(a). Min. Marco Aurélio, Relator(a) para Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14.05.2019).



    2. À luz desse quadro, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente